Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA DE OFÍCIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRANSTORNOS DA RETINA. DEFICIÊNCIA VISUAL. TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideia e princípios, e reclama, pois, uma efetividade real de suas normas.
2.O Direito à Saúde, positivado na Constituição Federal (CF), combinado com o Princípio da Igualdade (art. 5o, ‘caput’, da CF), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (art. 6o e 196 da CF). O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida (norma fundamental).
3.É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 11 do Estatuto da Criança e Adolescente com recente modificação da Lei 13.257/2016).
4.Como o direito à saúde é direito essencial, incluso no conceito de dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não há empecilhos jurídicos ou de ordem econômico-orçamentária para que o Judiciário abone o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente, tendo em vista que o Distrito Federal não comprova objetivamente sua incapacidade financeira ou a possibilidade de substituição satisfatória do método/medicamento sugerido pelo médico. Precedente do STJ.
5.Remessa de ofício conhecida e desprovida. Sentença mantida.